Tribunal: TJES
Processo: 5001666-78.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001666-78.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VOLKSWAGEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
RECORRIDO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001666-78.2018.8.08.0047

RECTE.: VOLKSVAGEM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RECDAS.: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A E ELTON VERISSIMO DOS SANTOS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRa. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE SEGURO AUTÔNOMO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRODUTOS DIVERSOS CONTRATADOS COM EMPRESAS DIVERSAS. CELEBRAÇÃO SIMULTÂNEA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA E CADEIA DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Síntese da Demanda:
Alega o autor, em síntese, que realizou seguro de proteção financeira auto e motos, para cobertura em caso de desemprego involuntário. Afirma que foi demitido sem justa causa, acionou a seguradora,
sendo que esta
lhe negou a cobertura, mesmo fazendo jus ao seguro. Requer dano material e moral
.

2
.
Tese do Recorrente
: O recorrente Volkswagem alega preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, vez que o contrato de proteção financeira foi realizado com a CARDIF Capitalização S.A. Afirma não possuir legitimidade para figurar em demanda que versa sobre descumprimento contratual securitário. No mérito alega que a apólice adquirida pela parte autora é uma cobertura vinculada e que ao solicitar a seguradora o seu prêmio esta exigiu documentos que não foram encaminhados pela parte autora. Atesta que o beneficiário pelo pagamento da indenização não é o autor, vez que deve se prestar a quitar quatro parcelas em aberto. Afirma que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito. Aduz que a recorrente não cometeu nenhum ato ilícito passível de condenação por danos morais.
3. Tese do Recorrido:
Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Sentença:

“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, condenando a parte requerida ao pagamento da indenização securitária devida, no importe de R$ 1.821,40 (mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos) a título de indenização securitária, bem como o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de indenização por danos extrapatrimoniais.” Acolhidos embargos de declaração interposto para fazer constar na sentença que os requeridos foram condenados solidariamente ao pagamento do valor já estabelecido ao autor.

5. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente. Verificando as relações contratuais demonstradas nos autos, é facilmente perceptível que o autor/recorrido celebrou uma cédula de crédito bancário com
o Banco Volkswagen S.A., do mesmo grupo econômico da recorrente
, objetivando a aquisição de um veículo automotor, e, de forma autônoma ao referido pacto, celebrou com a Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. contrato de seguro de proteção financeira auto e motos. Apesar da intermediação da recorrente, esta não se vinculou ao referido pacto, que fora celebrado de forma autônoma ao contrato de financiamento bancário, em instrumento avulso e por empresa que não faz parte de seu grupo econômico, não havendo venda casada a justificar que a demanda seja impulsionada em desfavor da ora recorrente, posto que no caso concreto não fez parte da cadeia de consumo relativa ao contrato de seguro.
Dessa forma, não há que se falar em pertinência subjetiva do recorrente para a demanda, por ausência de relação jurídica contratual com o recorrido, considerando que o contrato discutido nos autos é o de seguro, celebrado exclusivamente com a corré
,
razão pela qual a sentença merece ser reformada para excluí-la do polo passivo da demanda, e, consequentemente, não sofrer os efeitos da condenação.
6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para

reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente e julgar extinto o feito em relação a mesma, sem julgamento de mérito, por força do art. 485, VI, do CPC/2015. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.